Tribunal: TJPA
Processo: 0006549-83.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006549-83.2016.8.14.0039

APELANTE: CACTUS CONSTRUCOES INDUSTRIA E INCORPORACOES LTDA - EPP

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0006549-83.2016.8.14.0039

RECURSO DE APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÕES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR. RESCISÃO UNILATERAL POR INEXECUÇÃO E ABANDONO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. DIREITO INDISPONÍVEL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PRESERVADO POR DEZ TERMOS ADITIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATOS IMPREVISÍVEIS SUPERVENIENTES. CUSTOS DE VIGILÂNCIA E DESMOBILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Cactus Construções Indústria e Incorporações LTDA - EPP contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de ato administrativo e indenização. A empresa foi contratada pelo Município de Paragominas para construir uma unidade escolar (Contrato nº 897/2009). Após a execução de cerca de 68% da obra, a Administração rescindiu o contrato unilateralmente alegando abandono. A apelante sustenta que a paralisação ocorreu por culpa do Município, que não teria realizado o realinhamento contratual necessário nem provido infraestrutura de aterramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. As questões principais consistem em definir: (i) se incidem os efeitos da revelia contra o Município por suposta falha na representação processual; (ii) se a rescisão unilateral e o respectivo processo administrativo foram legais; (iii) se a contratada faz jus a novo reequilíbrio econômico-financeiro além dos dez aditivos já firmados; e (iv) se os custos de vigilância, desmobilização e lucros cessantes devem ser ressarcidos pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não se aplicam os efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública, uma vez que o litígio envolve o interesse público, considerado direito indisponível, conforme o artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2. A rescisão unilateral é válida, pois ficou comprovado que a contratada paralisou as obras em 2012 sem justificativa legal. O artigo 78, inciso XV, da Lei nº 8.666/1993 permitia a suspensão das obrigações apenas em caso de atraso de pagamento superior a 90 dias, o que não ocorreu, estando todas as medições certificadas devidamente pagas.

3. A equação econômico-financeira do contrato foi preservada pela celebração de dez termos aditivos ao longo da execução, que atualizaram valores e prorrogaram prazos. A contratada não comprovou a existência de novos fatos imprevisíveis ou extraordinários que justificassem revisão adicional, caracterizando a pretensão como comportamento contraditório após ter concordado com os termos anteriores.

4. As despesas com vigilância e segurança do canteiro de obras são obrigações contratuais da própria empresa, conforme cláusulas específicas e o artigo 66 da Lei nº 8.666/1993, integrando o risco do empreendimento. O ressarcimento de tais valores pela Administração configuraria enriquecimento sem causa do particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

Não se aplicam os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública em razão da indisponibilidade dos direitos e bens públicos, permanecendo com o autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

A rescisão unilateral de contrato administrativo por abandono de obra é legítima quando não comprovado atraso superior a 90 dias nos pagamentos pela Administração ou culpa exclusiva do ente público na paralisação.

O reequilíbrio econômico-financeiro exige a demonstração de álea econômica extraordinária, sendo indevido novo ajuste quando a Administração já concedeu múltiplos aditivos aceitos pela contratada para a mesma finalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, XXI; Lei Federal nº 8.666/1993, arts. 55, 58, 66, 78 e 79; CPC/2015, arts. 85, 345 e 487.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.001.964/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.113.200/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 05/11/2024; TJPA, Apelação nº 0012023-90.2006.8.14.0301, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, j. 02/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID 29367220, pág. 01/10) interposto pela CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP contra a sentença (ID 29367219) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes com Pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedentes os pedidos formulados, revogando a tutela provisória de urgência concedida, restabelecendo os efeitos do ato administrativo impugnado e extinguindo o processo com resolução do mérito, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, a parte autora, ora apelante, alegou na
exordial
(ID 29367005 - Pág. 2/7; ID 29367006 - Pág. 1/7; ID 29367007 - Pág. 1/4), ter sido contratada pelo Município de Paragominas para a construção de uma unidade escolar, mediante o Contrato nº 897/2009, posteriormente aditado em diversas ocasiões. Afirmou ter executado aproximadamente 70,57% da obra quando a execução foi unilateralmente rescindida pela Administração sob a justificativa de abandono. A apelante, contudo, sustentou que a paralisação da obra foi ocasionada pela inércia do ente municipal em promover o realinhamento contratual e em prover a infraestrutura básica necessária, como o aterramento do solo. Argumentou, ainda, que, apesar das dificuldades impostas, manteve equipe de vigilância no local e estrutura mínima, suportando despesas que considerava indenizáveis. Por fim, alegou que o processo administrativo que resultou na rescisão e aplicação da penalidade de suspensão de contratar com o Município por dois anos, Processo Administrativo nº 002/2016, padeceria de vícios, cerceando seu direito de defesa e violando o devido processo legal.

Requereu a declaração de nulidade do Processo Administrativo nº 002/2016 e do Ato Administrativo de rescisão unilateral do Contrato nº 897/2009 e seus aditivos; reconhecimento da culpa exclusiva do Município pela paralisação da obra; condenação do Município ao pagamento de indenização pelos custos com vigilância do canteiro de obras, no valor de R$ 378.514,71, bem como a devolução da garantia contratual (cheque caução), no valor de R$ 154.335,20; pagamento dos custos de desmobilização, no montante de R$ 14.079,39; pagamento do realinhamento do contrato até dezembro de 2012, no valor de R$ 400.744,53; e pagamento de lucros cessantes, estimados em R$ 132.786,52.

O processo contou com a realização de prova pericial de engenharia (ID 2936
7148, ID 29367149, ID 29367150, ID 29367151), bem como instrução probatória oral, com a oitiva do representante legal da empresa apelante e de uma testemunha arrolada pelo Município (ID 29367197).

O juízo de primeiro grau (ID 29367219 - Pág. 1/7), ao analisar o mérito, entendeu que a controvérsia girava em torno da legalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo e da existência de supostos danos materiais e lucros cessantes. Quanto à validade da rescisão contratual e do processo administrativo, a Magistrada
a quo
considerou que a paralisação da obra ocorreu em 2012 e que, desde então, a apelante não demonstrou a continuidade da execução ou a realização de novos serviços. Afirmou que a alegação de ausência de reequilíbrio financeiro não seria suficiente para justificar a paralisação, por não ter havido pleitos formais e tempestivos, nem omissão deliberada da Administração. Concluiu que o Processo Administrativo nº 002/2016 observou os princípios da legalidade, publicidade e devido processo legal, sem vícios formais ou materiais. Em relação à indenização por serviços de vigilância, a sentença a considerou indevida, visto que a Administração buscou reaver a obra e o reembolso de tais valores representaria transferência indevida de risco, em violação ao art. 66 da Lei nº 8.666/93, vigente à época. Os pedidos de realinhamento contratual e lucros cessantes também foram julgados improcedentes por falta de amparo probatório e fático suficiente, imputando a inércia na conclusão da obra à contratada. Por fim, a devolução da garantia contratual e dos custos de desmobilização foram considerados indevidos, visto que a garantia seria objeto de devolução administrativa regular e a desmobilização uma obrigação acessória do contratado.

Inconformada com a decisão de primeiro grau, a autora interpôs
recurso de apelação
(ID 29367220 - Pág. 1/10), buscando a reforma integral da sentença. Preliminarmente, alegou a nulidade parcial da sentença por vício
citra petita
, por não ter enfrentado a tese de irregularidade na representação processual do Município, que teria contestado por meio de advogados não concursados e sem procuração válida, em afronta ao art. 75, III, do CPC. Requereu, subsidiariamente, a aplicação dos efeitos da revelia ao apelado. No mérito, defendeu a nulidade do Processo Administrativo nº 002/2016, alegando ausência de decisão formal e fundamentada da autoridade competente e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Rechaçou a alegação de abandono da obra, sustentando ter agido de boa-fé, comprovando as reiteradas tentativas de resolução dos impasses com a Administração, incluindo a solicitação de reequilíbrio financeiro e a comprovação dos custos com vigilância e manutenção do canteiro de obras entre 2012 e 2017. Ressaltou que a própria Administração firmou diversos termos aditivos, reconhecendo a vigência contratual. Pleiteou o direito ao reajustamento dos valores do contrato, apontando a defasagem econômica comprovada por laudo pericial e a posterior licitação da mesma obra por valor significativamente superior. Concluiu que a rescisão foi ilegal e que a apelante faz jus à indenização pelos danos emergentes, lucros cessantes, devolução da caução e reembolso das despesas de desmobilização, em decorrência da responsabilidade objetiva do Estado.

O Município de Paragominas, em
contrarrazões
(ID 29367226 - Pág. 1/10), pugnou pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença. Preliminarmente, arguiu a regularidade da representação processual, alegando que o advogado que subscreveu a contestação foi nomeado via Decreto Municipal durante licença do procurador efetivo, com poderes excepcionais de representação, e que os atos foram ratificados. Sustentou a preclusão temporal da alegação da apelante, que só suscitou a irregularidade após a produção de prova pericial desfavorável. Afirmou que os efeitos da revelia não se aplicam à Fazenda Pública. No mérito, defendeu a legitimidade da rescisão contratual por culpa da contratada, invocando o princípio da continuidade do serviço público, que vedaria a exceção do contrato não cumprido, salvo atraso de pagamento superior a 90 dias, o que não ocorreu. Reafirmou que a apelante já teria histórico de descumprimento contratual e que os aditivos anteriores já teriam contemplado o reequilíbrio financeiro, não havendo respaldo para novos pedidos.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
(ID 31202890 - Pág. 1/5) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau. A manifestação ministerial enfatizou que a Administração Pública teria garantido o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo que culminou na rescisão. Destacou que a modalidade de empreitada integral impõe inteira e integral responsabilidade ao contratado pela execução da obra, não havendo que se falar em responsabilidade da Administração nesse aspecto. O Ministério Público asseverou que a inexecução parcial do contrato enseja a rescisão e a imposição de penalidades, conforme a então Lei nº 8.666/93 e que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer ilegalidade ou responsabilidade da Administração.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

O cerne da questão reside na validade da rescisão unilateral do Contrato nº 897/2009 e na verificação da culpa pela paralisação da obra. A apelante sustenta que a sentença foi omissa e que a Administração Pública falhou em prover condições mínimas para a execução, enquanto o Município alega abandono injustificado.

II.1. Da Nulidade da Sentença e da Revelia

A apelante sustenta que o Município de Paragominas deve ser considerado revel em razão de defeito na representação processual durante a fase de contestação. No entanto, tal argumento não merece prosperar.

Conforme a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se aplicam os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública. Isso ocorre porque o Município atua na defesa do interesse público, que é um direito indisponível. O art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil, expressamente afasta a presunção de veracidade dos fatos quando o litígio envolver direitos indisponíveis.

Em que pese o silêncio do Juízo
a quo
sobre a tese, o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que
"
não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Assim, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado
."
(AR 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 15/5/2019).

Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E O ENTE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES
. AFASTADA A REVELIA DO MUNICÍPIO. INTERESSSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADO ESTADUAL.
DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA 284/STF. FALTA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DO DISPOSTO PELO CONVÊNIO FIRMADO PARA O RECEBIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.

1. Afasta-se a alegação de ofensa aos arts. 3º, 8º, 489 e 490 do CPC, e 535, II e III, do CPC/1973, porquanto a instância ordinária solucionou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não havendo que se confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A par da falta de rigor com que a recorrente expôs o seu inconformismo, não deixando claro de que forma o aresto estadual teria violado o tema inserto no art. 344 do CPC,
é de se constatar que a Corte a quo não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de que "não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Assim, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado." (AR 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 15/5/2019).

3. A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, segundo as quais não restou comprovado o cumprimento integral do disposto pelo convênio firmado para o recebimento dos repasses financeiros, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. O recurso especial não comporta trânsito pela alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, §1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ. Com efeito, a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.001.964/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. FATOS E PROVAS. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
EXAME. REVELIA. ENTE FAZENDÁRIO. EFEITOS. INAPLICABILIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. Para a decretação da fraude à execução fiscal é desnecessário ao julgador perquirir acerca da boa-fé subjetiva do adquirente do bem em razão da presunção ex lege de má-fé, sendo inaplicável, in casu, a interpretação consolidada no enunciado da Sumula 375 do STJ.

Precedentes.

3. Consolidou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, em face da indisponibilidade dos bens e direitos sob sua responsabilidade.

4. Hipótese em que, para a decretação da fraude à execução fiscal (ou seu afastamento), faz-se necessário a verificação da circunstância de ter a alienação do bem reduzido o patrimônio do executado à situação de insolvência, sendo certo que o contexto fático delineado no acórdão recorrido não é suficiente à verificação desta circunstância, cabendo às instâncias ordinárias a sua apreciação, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.171.685/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 21/8/2018.)

Ademais, posteriormente a irregularidade foi sanada, não gerando prejuízos a análise do mérito pelo Magistrado
a quo.

II.2. Da Validade da Rescisão Unilateral e do Processo Administrativo

A análise dos autos demonstra que a empresa apelante paralisou a execução da obra em novembro 2012. A prova pericial (ID 29367148, ID 29367149, ID 29367150, ID 29367151) associada aos depoimentos orais, constata-se que a paralisação da obra não ocorreu por culpa exclusiva do Ente Municipal.

Embora a apelante justifique a paralisação pela falta de reequilíbrio econômico-financeiro e pendências de infraestrutura (aterro e drenagem), o regime jurídico dos contratos administrativos impõe limites rigorosos ao particular. O

O art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93, em vigor à época, permitia a suspensão do cumprimento das obrigações apenas em caso de atraso de pagamento superior a 90 dias, fato que não restou comprovado nos autos, uma vez que todas as medições certificadas foram pagas,
in verbis:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

A inexecução contratual por parte da apelante, caracterizada pela lentidão e posterior interrupção dos serviços, configura motivo legítimo para a rescisão unilateral, conforme os incisos I a V do art. 78 da antiga Lei nº 8.666/93. O Processo Administrativo nº 002/2016 tramitou de forma regular, oferecendo oportunidade de defesa administrativa (ID 29367085) e interposição de recurso administrativo (ID 29367089, pág. 07) e fundamentando a decisão de rescisão e suspensão temporária do direito de licitar.

II.3. Dos Pedidos de Indenização e Reequilíbrio

Quanto aos pleitos indenizatórios, a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao julgá-los improcedentes. O reequilíbrio econômico-financeiro pretendido já havia sido objeto de termos aditivos anteriores conforme consta nos autos:
Primeiro Termo Aditivo
, datado de 10/11/2010 (ID 29367088);
Segundo Termo Aditivo
, datado de 13/09/2011 (ID 29367088, págs. 01/02);
Terceiro Termo Aditivo,
datado de 10/11/2011 (ID 29367088, pág. 04);
Quarto Termo Aditivo
, datado de 09/11/2012 (ID 29367088, pág. 05);
Quinto Termo Aditivo
, datado de 28/02/2013 (ID 29367088, pág. 06/07);
Sexto Termo Aditivo
, datado de 13/06/2013 (ID 29367088 – pág. 08);
Sétimo Termo Aditivo
, datado de 15/10/2013 (ID 29367088, pág. 09); O
itavo Termo Aditivo,
de 19/11/2013 (ID 29367089),
Nono Termo Aditivo
, de 28/02/2014 (ID 29367089, pág. 03/04);
Décimo Termo Aditivo
, de 11/02/2015 (ID 29367089, pág. 05/06).

Portanto, a Administração atualizou valores para garantir a continuidade da obra. A empresa não comprovou, de forma técnica e documental, a existência de novos fatos imprevisíveis que justificassem novo realinhamento além daqueles já concedidos.

Sobre a equação econômico-financeira, Marçal Justen Filho leciona que:

“a equação econômico-financeira delineia-se a partir da elaboração do ato convocatório. Porém, a equação se firma no instante em que a proposta é apresentada. Aceita a proposta pela Administração, está consagrada a equação econômico-financeira dela constante. A partir de então essa equação está protegida e assegurada pelo Direito. Não se caracteriza rompimento do equilíbrio econômico-financeiro quando a proposta do particular era inexequível. A tutela à equação econômico-financeira não visa a que o particular formule proposta exageradamente baixa e, após vitorioso, pleiteie elevação da remuneração. Exige-se, ademais, que a elevação dos encargos não derive de conduta culposa imputável ao particular. Se os encargos tornaram-se mais elevados porque o particular atuou mal, não fará jus à alteração de sua remuneração”.

Com base nos documentos constantes nos autos, o contrato foi firmado em 10/11/2009, e entre 2010 e 2015, foram celebrados 10 (dez) termos aditivos, um número considerável de prorrogações, sem que a obra tenha sido concluída, de modo que após o devido processo administrativo, em 29/01/2016, houve a rescisão unilateral do contrato (ID 29367089 e ID 29367090), devidamente fundamentado pelo ente municipal.

Nesse horizonte, colaciono o entendimento do Colendo STJ sobre a revisão de preço e reequilíbrio econômico-financeiro:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO. DÉBITOS EM ATRASO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA. NÃO ADMISSÃO DE COMPORTAMENTO CONTRATUAL CONTRADITÓRIO.

I - Na origem, trata-se de ação de indenização objetivando o pagamento de montante necessário à reparação dos prejuízos suportados, em decorrência do alegado desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato n. 24458/04 - Lote 2, cujo objeto foi a execução de obras complementares do Projeto do Rio Tietê segunda etapa, lote 2. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. Esta Corte deu provimento ao recurso especial.

(...)

IV -
A revisão do preço decorrente do reequilíbrio econômico-financeiro, no âmbito dos contratos administrativos, ocorre quando há um evento imprevisível superveniente (álea extraordinária) que demanda a necessária adequação daquilo anteriormente ajustado. Precedentes.

V -
Trata-se de uma verdadeira hipótese de preservação do equilíbrio contratual, autorizada quando ocorrem "fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual"
, na forma prevista no art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/1993 - norma aplicável ao contrato tratado nos presentes autos.
VI -
Conforme se depreende do aresto impugnado, de fato, ocorreu a extensão do prazo da execução do objeto da licitação; no entanto, tais ajustes foram anuídos pela parte contratante.

VII - O próprio acórdão vergastado informa que os termos aditivos celebrados entre as partes tiveram a anuência do recorrido. Não se trata de um fato imprevisível a justificar a revisão contratual.

VIII - O ordenamento jurídico brasileiro, em razão dos princípios da boa-fé contratual e da segurança jurídica, não admite o chamado comportamento contratual contraditório (venire contra factum proprium); na hipótese, o recorrido pactuou livremente os ajustes perante a administração pública, não lhe cabendo, em momento posterior, invocar mecanismo jurídico contrário. Nesse mesmo sentido, o AREsp n. 1.553.340/SP, relator Ministro Og Fernandes, DJe 12/09/2022.

IX - Correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial para restaurar a sentença.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.113.200/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Ademais, o artigo 78, inciso XV, da Lei nº 8.666/1993 permitia a suspensão das obrigações apenas em caso de atraso de pagamento superior a 90 dias, o que não ocorreu, estando todas as medições certificadas devidamente pagas.

II.4. Do pedido de indenização por Serviço de Vigilância

Em relação aos custos de vigilância, o art. 66 da antiga Lei nº 8.666/93, em vigor à época, estabelecia que a execução do contrato deveria ser acompanhada e fiscalizada, mas a guarda do patrimônio no local da obra era responsabilidade do contratado. A tentativa de transferir esses custos ao Município durante o período de paralisação injustificada configuraria enriquecimento ilícito do particular, especialmente quando a própria Administração buscava a retomada do serviço.

Observo que depoimento no juízo
a quo
, o preposto da empresa Apelante afirmou que
“não constava no contrato: vigilância, limpeza do terreno, fornecimento do aterro, ou drenagem pluvial, por conta da autora, ressalvando-se que a autora estaria responsável pela realização do aterro, porém com matéria fornecida pela ré” e “...nada disso estava contido em sua planilha, pelo seu entendimento o que não consta na planilha é aditivo e deve ser pago a parte. Não foi feito aditamento para essas questões”
(ID 29367197, pág. 04)

Entendo que a indenização por serviços de vigilância cai por terra, pois nos termos do art. o art. 37, § 6º, da Carta Constitucional, há necessidade de demonstração da conduta administrativa ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade, o que não restou provado, já que o próprio autor admite que não havia cláusula contratual para custear a vigilância da obra. Portanto, não faz jus ao ressarcimento do valor pleiteado a esse título.

O pagamento voluntário do serviço de vigilância não previsto contratualmente caracteriza risco do empreendimento. Inclusive o próprio contrato prevê que a Contratada/Apelante
“é responsável pela segurança”
(ID 29367009 - Pág. 11).

Nesse sentido colaciono

julgado do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT):

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE PREGÃO. PLANILHA DE CUSTOS SEM PREVISÃO DE “ADICIONAL DE CONDUTOR”. VINCULAÇÃO AO EDITAL E ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PAGAMENTOS INDEVIDOS NÃO GERAM DIREITO ADQUIRIDO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. GLOSA E RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA LEGÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ATLÂNTICO ENGENHARIA LTDA. contra sentença da 19ª Vara Cível de Brasília que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cobrança movida em face da CAESB, julgou improcedentes pedidos relativos ao reconhecimento da inexistência de débito e ao ressarcimento de valores glosados referentes a “adicional de condutor” no Contrato nº 9191, oriundo do Pregão Eletrônico nº 222/2018, para manutenção de equipamentos dos sistemas de água e esgoto. A Administração, após pagamento por período, reviu o entendimento em processo administrativo (PA nº 00092-00021849/2023-87) e promoveu glosas e restituição parcelada do montante atualizado de R 235.372,38, por ausência de previsão no edital/termo de referência/contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a glosa e a restituição, pela Administração, de valores pagos a título de “adicional de condutor” não previsto na planilha contratual; (ii) estabelecer se pagamentos pretéritos e a natureza alimentar dos repasses aos empregados, bem como invocação do art. 468 da CLT e do reequilíbrio econômico-financeiro (art. 81 da Lei nº 13.303/2016), impedem a glosa e impõem ressarcimento à contratada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de previsão expressa do “adicional de condutor” no edital, termo de referência e planilha de composição de custos do contrato afasta a obrigação de pagamento pela Administração, em observância à legalidade e à vinculação ao instrumento convocatório.
4. O pagamento administrativo realizado por equívoco, ainda que reiterado por período, não gera direito adquirido nem convalida a despesa indevida, devendo prevalecer a estrita legalidade dos dispêndios públicos. (...) .
7. A invocação do art. 468 da CLT não transfere à Administração obrigação não prevista no contrato administrativo; eventual opção empresarial de pagar verbas a empregados sem respaldo contratual caracteriza risco empresarial da contratada. (...) . 9. A alegação de enriquecimento sem causa não prospera quando evidenciado que os repasses carecem de suporte contratual e a glosa decorre de revisão legítima, ausente má-fé da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. A Administração, em autotutela, pode cessar pagamentos e glosar valores indevidos sem previsão no edital, termo de referência ou contrato, ainda que tenham sido realizados por período.”;
“2. Pagamentos pretéritos e a natureza alimentar dos repasses a empregados não geram obrigação contratual da Administração nem impedem a restituição administrativa quando ausente respaldo normativo ou contratual.”; “3. O art. 468 da CLT não impõe à Administração encargos não previstos no contrato administrativo;
ônus decorrentes de pagamentos voluntários feitos pela contratada configuram risco do empreendimento
.”; (...)
(TJDFbT - Acórdão 2049371, 0753065-54.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.)

II.5. Do reajustamento dos valores

O contrato assinado em 2009 (ID 29367009, págs. 09/12 e ID 29367010, pág. 01) para execução de obra, que se sucedeu de
10 (dez) prorrogações para sua conclusão
conforme delineado nos autos, sendo que, quando da perícia realizada em junho de 2017, constatou que aproximadamente apenas 68% da obra estava concluída (ID 29367151 - Pág. 5).

A apelante apresentou ao ente municipal pedido de reajuste de preços, fundamentando-se na evolução do cronograma da obra. Contudo, o contrato celebrado não contemplava cláusula prevendo reajuste, nem indicava índice a ser aplicado para fins de atualização dos valores.

No que se refere ao reajuste contratual e ao reequilíbrio econômico-financeiro, a respeito do tema, a Constituição Federal prevê em seu art. 37, inciso XXI, a necessidade de cláusulas que assegurem o equilíbrio e manutenção da proposta nos contratos administrativos provenientes do processo licitatório, senão vejamos:

Art. 37

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

A Lei nº 8.666/93, em vigor à época, tratava expressamente, em seu art. 55, inciso III, que os contratos administrativos devem conter cláusulas relativas ao preço, às condições de pagamento e aos critérios de reajustamento,
in verbis:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
(...)
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Por sua vez, o art. 58, parágrafo 1º, estabelecia que as cláusulas econômico-financeiras não podem ser modificadas sem a concordância do contratado. Vejamos:

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: (...)

§ 1
o
As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

Portanto, extrai-se do ordenamento jurídico vigente é a necessidade da cláusula de reajuste na previsão no contrato.

Nessa toada, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. DEZ TERMOS ADITIVOS. PRORROGAÇÃO. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA - 25% DO ORIGINAL. RESPEITADOS. ELEVAÇÃO DO VALOR ORIGINAL AO TRIPLO. RECEBIDA TOTALIDADE. CUMPRIMENTO. 68,83% DO CONTRATO. REAJUSTE DE ADEQUAÇÃO AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PAGO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANOS EMERGENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS.
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. INTRANSFERÍVEIS À ADMINISTRAÇÃO.
TEMA 426/STF.
CULPA DA CONTRATADA. ATO ILÍCITO. AUSENTE. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. INDEVIDOS
. ARTS. 402 e 403, CPC/73 C/C ARTS. 186 e 927, CC.1. A sentença contrária à fazenda pública deve ser confirmada em sede de reexame necessário, na forma do art. 475, I, do CPC/73; 2. A demanda que objetiva indenização por
danos materiais, decorrentes de contrato de obra pública
,
rescindido, unilateralmente, pela administração, após a celebração de dez termos aditivos,
deve apurar se o quanto executado corresponde aos termos pactuados, em relação ao valor efetivamente pago à contratada. Para tanto, fundamental o exame acurado dos termos contratuais, sua forma de execução e do laudo pericial do juízo; 3. A lei nº 8.666/93 não obsta a alteração do contrato administrativo, no sentido de prorrogar sua vigência, na forma do §1º, do art. 57, deste diploma. Já as alterações da qualidade e quantidade do objeto contratado só é possível em taxativas circunstâncias e se satisfeitas condições especificas, sempre limitado à ordem de 25% sobre o objeto inicialmente contratado, conforme o §1º, do inciso II, do art. 65, da lei de licitações; 4. A adequação do contrato ao equilíbrio econômico-financeiro pode se dar pela via de revisão (ou recomposição), cabível apenas diante de fatos imprevistos que importem prejuízo ao particular; e pela via do reajuste de preços, aplicável frente a oscilações previsíveis de valor de mercado.
Logo,
a revisão pode acontecer no curso do contrato
, enquanto que o reajuste deve precede-lo, compondo o valor atribuído ao serviço, dada sua natureza previsível
; 5. O aditamento de contrato de construção de prédio popular, visando ao reequilíbrio econômico-financeiro, com base na disparada do dólar, carece de validade, seja porque o reajuste dessa natureza deve estar inserido no custo original do contrato, seja porque a elevação cambial não influi no objeto do pacto, que sequer envolve insumos provenientes de importação;6.
A perícia que pretende apurar o grau de cumprimento do contrato, pela empreiteira, para efeito de indenização por perdas contratuais, não pode tomar por parâmetro o valor atual de mercado dos serviços executados a quando da vigência do contrato. Isto só teria cabimento caso a contratada fosse realizar a obra no presente
,
mas tratando-se de indenização pelo que fora feito, cumpriria tão somente a atualização monetária dos termos contratados efetivamente cumpridos
;7. Diante de contrato no qual o empreiteiro, comprovadamente, edificou 68,83% do contrato; percebeu, a contento, o valor relativo à recomposição do equilíbrio contratual, sem nada mais haver cumprido depois disso e, ainda assim, recebeu a integralidade do quantum contratado, com as respectivas alterações, que oneraram o preço ajustado a quase o triplo do original, nesta hipótese, não há falar-se em indenização por danos materiais;8. O contrato se estendeu de agosto/02 a julho/05, sendo o valor original contratado, na ordem de R$ 1.130.362,91; até 29/12/03, a contratada havia realizado 68,76% da obra; tendo havido reajuste do valor do contrato para adequação do equilíbrio econômico-financeiro, por mora do contratante no pagamento das parcelas no ano de 2003, percebido pela contratada em 30/06/04. Após isto, a perícia comprovou que fora edificado o correspondente a 0,07%, já que concluiu pelo total cumprido, na ordem de 68,83%. Ainda assim, a contratada percebeu a totalidade do valor ajustado, equivalente a R$ 3.206.335,98. Nestes termos, não há saldo qualquer a receber;9.
As despesas com desocupação do imóvel, por força da rescisão unilateral pela Administração, somente são devidas na hipótese de ausência de culpa da contratada, na forma do inciso III, do §2º, do art. 79. Todavia, no caso concreto, emerge patente a razão ao ente municipal ao rescindir o contrato, por descumprimento das cláusulas contratuais pela contratada, aplicando-se com justiça o disposto no art. 78, I, da lei de licitações;
10. Não há violação ao contraditório no ato de rescisão unilateral do contrato que dá publicidade ao ato e respeita o prazo de 5 (cinco) dias para impugnação, imposto na alínea ?e?, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 866/93;11.
Os danos emergentes, que embasam a pretensão de ressarcimento das despesas com a recuperação do imóvel, depredado por invasores, quando não autorizada formalmente pela contratante, não pode prospera
r. Ainda, a falta de prova dos serviços, nos autos, afasta a hipótese de indenização por serviço prestado em contratação nula, não incidindo, portanto, o disposto no art. 12.
As obrigações trabalhistas da contratada não podem ser transferidas ao ente público, por força do disposto no art. §1, do art. 71, da Lei nº 8666/9
3, sedimentado no Tema 246/STF. Afastada, portanto, a hipótese de indenização por danos emergentes advindos dos encargos trabalhistas da contratada;13.
Caracterizada a culpa da contratada pela rescisão unilateral, restam afastadas as hipóteses de indenização por danos morais e lucros cessantes, já que diretamente relacionados à prática de ato ilícito, segundo dispõem os arts. 402 e 403, do Código Civil c/c arts. 186 e 927, do CPC/73;14.
Reexame e apelações conhecidos. Apelo da Construtora Solimões desprovido
e apelo do Município de Belém, provido.
Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0012023-90.2006.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2017 )

No caso concreto, observa-se que os
dez termos aditivos firmados
tiveram como finalidade a prorrogação dos prazos contratuais (com alterações pontuais), com o intuito de possibilitar que a empresa concluísse a obra. Os aditivos também representam oportunidade para discutir eventuais reajustes. Compulsando os autos, observo que:

a) no Sexto Termo Aditivo (ID 29367014 – Pág. 4), consta aditamento no “
contrato originário o valor global de R$ 201.725,45, objetivando o reajuste de preços na ordem de 10.4650%, em função do reajuste de medições, tendo por fim
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato n o. 897/2009
”, no valor de R$ 1.543.361,99”.
Mantendo as demais modificações das cláusulas originais do contrato.

b) no Sétimo Termo Aditivo (ID 29367014 - Pág. 6), consta aditamento do contrato originário:
“...
reajustando os preços na ordem de aproximadamente 0,2107% em função do reajuste de medições, tendo por fim a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato n o. 897/2009
”. Mantendo as demais modificações das cláusulas originais do contrato.

Não procede a alegação da empresa de que a paralisação da obra se justificaria como argumento de inexistência de reajuste, uma vez que a Administração atuou dentro dos limites da legalidade, mantendo-se fiel às disposições do edital e do contrato.

Cumpre destacar, ainda, que a Administração demonstrou elevada tolerância com a contratada, ao admitir sucessivas prorrogações de prazo, na expectativa de que esta viesse a cumprir suas obrigações contratuais. Todavia, diante do reiterado inadimplemento, tornou-se necessária a instauração de processo administrativo, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, resultando, ao final, na rescisão do contrato, nos termos do art. 78, incisos I, II, III, IV e V, da Lei nº 8.666/93.

Dessa forma, há necessidade de manter incólume os termos da r. sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença do juízo de primeiro grau.

Mantenho a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 30/03/2026